Tribunal: TJBA
Processo: 8031941-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031941-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PABLO FABIAN COELHO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, permitindo apenas o parcelamento das custas em cinco vezes, em ação revisional de contrato bancário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à concessão integral da gratuidade da justiça, diante da alegada hipossuficiência econômica e dos documentos apresentados.

III. Razões de decidir

3. O direito à gratuidade de justiça é assegurado pela CF/1988 e pelo CPC, cabendo ao magistrado indeferir o pedido apenas quando houver nos autos elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência firmada pela parte natural.

4. No caso, o agravante juntou documentação comprobatória da sua condição econômica, incluindo declarações de isenção de imposto de renda, o que reforça a alegação de hipossuficiência.

5. A presunção relativa prevista no art. 99, § 3º, do CPC, não foi infirmada por qualquer elemento nos autos, impondo-se a concessão da benesse processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: "1. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural somente pode ser afastada mediante prova em sentido contrário. 2. Comprovada a insuficiência de recursos, é devida a concessão da gratuidade da justiça."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 101, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.687.039/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 01.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8031941-40.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ANTONIO DOS SANTOS
e como agravada
BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relatório